Tribunal: TJPA
Processo: 0813659-47.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10326 - Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2022-04-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813659-47.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

PROCURADOR: JUNE JUDITE SOARES LOBATO

AGRAVADO: GERPHESON CRISTIAN DO NASCIMENTO RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE LIMINAR. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. LIMINAR DO JUÍZO “A QUO” NO SENTIDO DE MANTÊ-LO PARTICIPANDO DO CERTAME. FATOS CAUSADORES DO CORTE AINDA DUVIDOSOS. DECISÃO DO JUÍZO SINGULAR MANTIDA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR AS RAZÕES ADUZIDAS NA DECISÃO IMPUGNADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de onze a vinte dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira
(Membro)
.

Belém/PA, 20/04/2022.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
Agravo Interno

interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão monocrática de minha lavra (id. 7492137), mediante a qual indeferi o pedido de efeito suspensivo requerido pelo recorrente, “verbis”:

“...

Na hipótese, ao analisar o bojo documental destes autos e dos autos originários, verifica-se que a questão posta, consubstanciada na eliminação do candidato, ora agravado, por ocasião da aplicação da prova, em razão de aparelho celular ter tocado, de fato não restou devidamente comprovada pelo recorrente, estando, por ora, ausentes os requisitos necessários a tal intento, matéria muito bem pontuada pelo magistrado de piso ao dizer que “(...) Prima facie, se verifica o procedimento errôneo dos fiscais na hora da aplicação da prova, onde se a chamada de celular elimina automaticamente um candidato, e ocorre o fato e a identificação do candidato proprietário do celular, teria que ser recolhido a prova com ocorrência em ata e sua eliminação, evitando assim qualquer erro de identificação do infrator. Outrossim, se verifica erro grosseiro na resposta ao recurso do candidato, o qual afirmou que o candidato, ora Autora, fez concurso para SOLDADO, quando o mesmo estava concorrendo ao curso de OFICIAL, demonstrando assim, ao menos a princípio, a desorganização o concurso (...).”

Assim, em análise perfunctória, desvestida de mérito, julgo pertinente, por ora, manter a decisão agravada, na medida em que o caso em questão necessita de maiores indagações, o que apenas será possível com a instrução probatória.

Posto isso, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo requerido.

...”

Em suas razões (id. 8016277), o agravante sustenta, em resumo, após breves considerações, que seguiu estritamente as regras editalícia, não havendo falar, portanto, em qualquer ilegalidade.

Requereu o provimento do recurso nos termos dos fundamentos que apresentou.

Contrarrazões (id. 8472826) defendendo a manutenção da decisão agravada e requerendo o desprovimento do recurso.

Determinei a inclusão do feito em pauta de plenário virtual, id. 8725728.

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo de interno e passo a analisá-lo.

O recorrente insurge-se contra a decisão que, monocraticamente, negou o pedido de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento, alegando que o julgado impugnado estaria em desconformidade com o que prevê o ordenamento jurídico.

No entanto, em que pese as argumentações contrárias aduzidas pelo recorrente, não há o que ser retocado na decisão agravada, pois se trata, por ora, apenas da análise do pedido de efeito suspensivo, cujo indeferimento está devidamente fundamentado, em consonância com o art. 93, IX, da CF.

Quanto à alegação por parte do agravante de que questões editalícias foram observadas, enquanto a parte agravada aduz que foram desrespeitadas, torna-se prematuro, por agora, qualquer definição a respeito desse ponto, sendo de se anotar apenas que se mostraram relevantes as razões aduzidas pelo ora recorrido no sentido de consubstanciar a manutenção da deliberação de origem.

O certo é que surge injusto eliminar, neste momento, candidato de certame a que se submete quando, primeiro, ainda são duvidosos os relatos de que seu “celular tocou durante a realização da prova” e, segundo, porque a conduta adotada pelos fiscais na hora da aplicação da prova, a respeito dos fatos que dizem respeito ao recorrido, mostraram-se confusas, consoante muito bem pontuou o juízo singular em sua decisão.

Desse modo, mantenho o teor do “decisium” agravado.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno.

Intime-se o agravado para, no prazo de lei, apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento.

Após, encaminhem-se os autos a Procuradoria de Justiça para manifestação, caso entenda necessário.

Servirá a presente como mandado.

É o voto.

Belém/PA, 20 de abril de 2022.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 20/04/2022